Tribunal: TJSP
Processo: 2058225-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita deferida na decisão agravada a tornar prejudicado o pedido nesta sede por falta de interesse recursal – Decisão que inadmitiu litisconsórcio ativo – Fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelos agravantes que são os mesmos, e as partes apontaram os contratos que pretendem ver exibidos de forma individualizada, o que não acarreta dificuldade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita deferida na decisão agravada a tornar prejudicado o pedido nesta sede por falta de interesse recursal – Decisão que inadmitiu litisconsórcio ativo – Fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelos agravantes que são os mesmos, e as partes apontaram os contratos que pretendem ver exibidos de forma individualizada, o que não acarreta dificuldade de defesa e prestigia os princípios da economia e celeridade processuais – Ajuizamento da ação no domicílio de um dos consumidores – Possibilidade – Precedentes – Decisão modificada – Recurso provido, na parte conhecida.